Tribunal: TJDFT
Processo: 0721118-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACESSO AO RESULTADO DAS PESQUISAS INFOJUD E RENAJUD. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. DIREITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O princípio da publicidade, previsto no art. 5o, XXXIII, da Constituição Federal, relaciona-se ao princípio democrático, ao direito à informação e à transparência do Estado, não sendo possível a sua flexibilização, exceto na hipótese de lesão à intimidade, segredo de justiça ou previsão legislativa específica.
2. A execução se realiza no interesse do exequente, nos termos do art. 797 do Código de Processo Civil. Assim, tem o credor direito de acessar o resultado das pesquisas Infojud e Renajud, mesmo que negativos, em respeito a princípio da colaboração.
3. Inexistem razões vinculadas à proteção da intimidade, hipótese de segredo de justiça ou quaisquer argumentos previstos legislativamente como exceção ao princípio da publicidade, que é a regra do direito processual.
4. Recurso conhecido e provido.